Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-66.2018.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão com relação à questão da verba honorária recursal – Artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000840-66.2018.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que é embargante
FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos para
apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000840-66.2018.8.26.0097/50000 -Voto no 28398
2
VOTO No 28398
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000840-66.2018.8.26.0097/50000
COMARCA: BURITAMA
EMBARGANTE: FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão com relação à
questão da verba honorária recursal Artigos 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 - Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil Embargos
acolhidos para apreciar o tópico apontado, restando no mais o
acórdão tal como lançado.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (fls.1/6) em face do v. acórdão de fls.
293/299, que julgou improvido o recurso, entendendo que a taxa de juros
aplicada ao caso deve ser igual ou inferior à utilizada pela União,
entendimento este que deve ser aplicado aos débitos indicados na inicial que
foram objeto de parcelamento.
A embargante sustenta, em síntese, que o v.
acórdão é omisso uma vez que não fixou os honorários advocatícios
sucumbenciais recursais.
Menciona que o embargado foi sucumbente no
objeto do recurso, uma vez que o Tribunal de Justiça negou provimento à
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo para manter a sentença
recorrida, porém, ao julgar o recurso de apelação não foi fixado os honorários
sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo
Civil.
Salienta que, considerando que a r. sentença já
havia condenado a ré no pagamento de honorários em 10% sobre o montante
pago a maior pela autora e tendo em vista que ela não obteve êxito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000840-66.2018.8.26.0097/50000 -Voto no 28398
3
recurso, impõe-se a fixação da verba honorária recursal em favor do patrono
do autor pelo trabalho recursal. Observa, ainda, que a pretensão do
embargante possui amparo na jurisprudência pátria, conforme precedentes
colacionados.
A embargada se manifestou às fls. 10/11.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
De fato, o v. acórdão padece de omissão, apenas no
que tange a questão da verba honorária recursal, nos termos do artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil que não foi fixada, ante a manutenção da
sentença de Primeiro Grau, favorável ao embargante.
Assim, arbitro os honorários advocatícios em 11% do
valor da diferença cobrada a maior (proveito econômico obtido após a revisão
da dívida), majorando-os em relação ao quanto fixado na sentença de
Primeiro Grau.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração
interpostos, a fim de majorar a verba honorária fixada, restando, no mais, o
acórdão tal como lançado.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora